Tribunal: STF
Processo: RHC 119607
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 101754, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 24.06.10; HC 92959, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 11.02.10.



    2. “A denúncia que contém condição efetiva que autorize o denunciado a proferir adequadamente a defesa não configura indicação genérica capaz de manchá-la com a inépcia” (HC 94.272, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes de Direito, DJe de 27.03.09). No mesmo sentido: HC 101.066, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 02.05.12; HC 96.608, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 04.12.09; HC 94.160, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 22.08.08; HC 89.433, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 06.11.06.



    3. In casu, narra a denúncia que “os denunciados, agindo livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios, utilizando-se de arma de fogo, efetuaram vários disparos contra a vítima, Sr. Cícero Gomes de Almeida, conhecido por ‘Moinho’, causando-lhe a morte, conforme dispõe a perícia tanatoscópica de fls. 65. Conforme revelação evidente dos autos, a vítima Sr. Cícero, taxista, estava trabalhando na Praça Marcos Freire, Ponte dos Carvalhos, nesta cidade, quando foi solicitado pro dois indivíduos desconhecidos para conduzi-los com o destino ao Cabo. Porém, ao chegar nas imediações do Mac. Petróleo, neste município, houve um tiroteio entre os dois indivíduos que estavam no interior do veículo da vítima e policiais. Após tal acontecimento, a vítima segundo informações, foi executada pelos denunciados, quando encontrava-se embaixo de uma carreta para proteger-se, chegando a pedir que não a matassem, alegando que não era assaltante, mas não adiantou, pois os acusados efetuaram vários disparos de arma de fogo em sua direção. Mesmo diante da gravidade dos ferimentos, a vítima ainda chegou a ser socorrida para o Hospital Mendo Sampaio, nesta Cidade, onde falecera”.



    4. O erro quanto à pessoa não isenta o réu de pena (art. 20, § 3º, do Código Penal).



    5. Destarte, a peça acusatória descreve satisfatoriamente a conduta praticada pelo recorrente, de modo a permitir o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Por conseguinte, não há falar em inépcia da denúncia.



    6. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.